Tribunal: STJ
Processo: 0009277-49.2018.8.13.0009
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3040626 - MG(2025/0341705-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: VALDEIR SILVA PEREIRA
ADVOGADOS
: KAIC PEREIRA DE OLIVEIRA - MG185861
CLEMENTE WILSON LOURENCO SANTOS - MG123923
AGRAVADO
: FABRICIO OLIVEIRA SALOMAO
ADVOGADO
: ROBERTO FERREIRA SILVA - MG132539
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE. ÓBICES DAS SÚMULAS 5 E
NÃO
7/STJ
AFASTADOS. RAZÕES GENÉRICAS.
POR
SÚMULA 182/STJ,
ANALOGIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu recurso
especial.
2. O objetivo recursal é decidir se houve impugnação específica de
todos os fundamentos autônomos da decisão de inadmissibilidade.
3. A decisão que inadmite o recurso especial é incindível. Exige-se a
impugnação específica de todos os seus fundamentos. A ausência de
ataque a um deles, sobretudo ao óbice da
basta para
Súmula 5/STJ,
manter a inadmissão.
4. A mera afirmação de que a controvérsia é de direito não afasta a
É indispensável demonstração analítica das
Súmula 7/STJ.
premissas fáticas incontroversas que permitam a revaloração jurídica
sem reexame probatório. Razões genéricas atraem, por analogia, a
Súmula 182/STJ.
5. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54112323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/02/2026 17:14:36
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 4656070e-750c-4361-9400-66ce67e4f2e1

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54112323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/02/2026 17:14:36
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 4656070e-750c-4361-9400-66ce67e4f2e1

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3040626 - MG (2025/0341705-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: VALDEIR SILVA PEREIRA
ADVOGADOS
: KAIC PEREIRA DE OLIVEIRA - MG185861
CLEMENTE WILSON LOURENCO SANTOS - MG123923
AGRAVADO
: FABRICIO OLIVEIRA SALOMAO
ADVOGADO
: ROBERTO FERREIRA SILVA - MG132539
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE. ÓBICES DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ NÃO
AFASTADOS. RAZÕES GENÉRICAS.
POR
SÚMULA 182/STJ,
ANALOGIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu recurso
especial.
2. O objetivo recursal é decidir se houve impugnação específica de
todos os fundamentos autônomos da decisão de inadmissibilidade.
3. A decisão que inadmite o recurso especial é incindível. Exige-se a
impugnação específica de todos os seus fundamentos. A ausência de
ataque a um deles, sobretudo ao óbice da
basta para
Súmula 5/STJ,
manter a inadmissão.
4. A mera afirmação de que a controvérsia é de direito não afasta a
É indispensável demonstração analítica das premissas
Súmula 7/STJ.
fáticas incontroversas que permitam a revaloração jurídica sem reexame
probatório. Razões genéricas atraem, por analogia, a Súmula 182/STJ.
5. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por VALDEIR SILVA
PEREIRA (VALDEIR), contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com
Documento eletrônico VDA53782729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:32
Código de Controle do Documento: b9ee28be-934d-4a41-86eb-80f3698a616f

fundamento no
III, alíneas a e c, da Constituição Federal, em face de acórdão
art. 105,
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE RECURSAL - NÃO CARACTERIZAÇÃO - VÍCIO DE
JULGAMENTO CITRA PETITA - CONFIGURAÇÃO - SANEAMENTO
DO VÍCIO - VENDA A NON DOMINO - CONFIGURAÇÃO - INEFICÁCIA
PARCIAL DO NEGÓCIO JURÍDICO - IMPOSIÇÃO AO VENDEDOR DE
ADOÇÃO DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS À ADJUDICAÇÃO DO BEM
AO COMPRADOR - IMPOSSIBILIDADE - IMPROCEDÊNCIA -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CARACTERIZAÇÃO.
- Observado pela parte recorrente o ônus de impugnar especificamente a
decisão atacada, declinando as razões de seu inconformismo, tal como
exigido no artigo 932, inciso III, do CPC, há de ser afastada a preliminar
de inadmissibilidade recursal por ofensa ao princípio da dialeticidade.
- Deve ser reconhecido o vício de nulidade da sentença, por julgamento
citra petita, na hipótese em que o julgador deixa de apreciar pedido ou
fundamento trazido pelas partes, o que deverá ser sanado pelo. Orgão
Revisor, com fulcro no artigo 1.013, § 3o, III, do Código de Processo
Civil.
- Constatado que o promitente vendedor não figura como proprietário da
integralidade do imóvel negociado, reputa-se caracterizada a venda a
non domino, o que enseja a ineficácia parcial do contrato, nos termos do
artigo 483 do Código Civil, e, consequentemente, obsta a pretensa
imposição ao vendedor da adoção das medidas necessárias à
adjudicação do imóvel ao promissário comprador.
- Não caracterizada nenhuma das hipóteses previstas artigo 80 do
Código de Processo Civil, não há que falar em condenação às
penalidades por litigância de má-fé. ” (e-STJ, fls. 176/177)

Os embargos de declaração opostos por VALDEIR foram rejeitados (e-STJ,
fls. 217/220). Posteriormente, em novos embargos de declaração, a Corte acolheu-os,
sem efeitos infringentes, apenas para esclarecer a regularidade do preparo da apelação,
à luz de certidão da CORAC (e-STJ, fls. 424/432).
Nas razões do agravo, VALDEIR apontou
nulidade da decisão de
(1)
inadmissibilidade por não apreciação completa dos fundamentos do recurso especial; (2)
não incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ;
violação dos arts. 492 do
(3)
CPC (princípio da congruência);
violação aos arts. 421-A, 422, 462 e 463;
violação
(4)
(5)
ao arts. 458 e 483 do CC;
violação ao
§ 1o, do CC;
inexistência de
(6)
art. 1.268,
(7)
óbice para conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do III do
da CF (e-
art. 105
STJ, fls. 473/512).
Não houve apresentação de contraminuta pelo agravado FABRÍCIO
OLIVEIRA SALOMÃO (FABRÍCIO) (e-STJ, fl. 515).
Documento eletrônico VDA53782729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:32
Código de Controle do Documento: b9ee28be-934d-4a41-86eb-80f3698a616f

É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, porém não deve ser conhecido.
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por VALDEIR contra a
decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que inadmitiu o seu
recurso especial.
Em essência, a decisão de inadmissibilidade concluiu que: todas as questões
necessárias ao deslinde da controvérsia foram analisadas e decididas, ainda que de
forma contrária às pretensões da parte recorrente, inexistindo, portanto, qualquer
nulidade por omissão ou negativa de prestação jurisdicional; e, segundo, que a eventual
reforma do acórdão recorrido demandaria o reexame de elementos informativos dos
autos e de cláusulas contratuais, o que atrai,
, a vedação expressa nas Súmulas
in casu
n. 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
O agravo em recurso especial, peça destinada a impugnar a decisão que
obstou o trânsito do apelo nobre, não atende ao pressuposto recursal da dialeticidade e
da impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.
Como cediço nesta Corte, a decisão que inadmite o recurso especial possui
natureza indivisível, de modo que se impõe a VALDEIR o ônus processual de impugnar,
de forma clara e específica, todos os fundamentos independentes que sustentam o juízo
negativo de admissibilidade.
A ausência de impugnação específica a qualquer dos fundamentos, por si só,
é suficiente para obstar o conhecimento do agravo.
Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. ART . 544, § 4o, I, DO
ENTENDIMENTO
CPC/1973.
RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932.
1 . No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a
eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c/c o
do
Tal premissa, contudo, deve ser
art. 514,
art. 505
CPC/1973.
afastada quando houver expressa e específica disposição legal em
sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo contra decisão
denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no art . 544, § 4o, I, do CPC, no sentido de que
pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou
que não tenha atacado especificamente os fundamentos da decisão
agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em seu art. 932.
Documento eletrônico VDA53782729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:32
Código de Controle do Documento: b9ee28be-934d-4a41-86eb-80f3698a616f

2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo
exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade
recursal .Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação
permita concluir pela presença de uma ou de várias causas
impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra,
de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois,
capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas
tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a
fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo,
ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é
incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos
exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na
hipótese prevista no
caput, do
que veda o
art. 1.042,
CPC/2015,
cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o
recurso especial, com base na aplicação do entendimento consagrado
no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do art . 1.030, § 2o, do
CPC.5. Embargos de divergência não providos .
(STJ - EAREsp: 746775 PR 2015/0175762-6, Relator.: Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento:
CE - CORTE
19/09/2018,
ESPECIAL, Data de Publicação: DJe
- sem destaque no
30/11/2018
original)

No caso em tela, VALDEIR, ora agravante, deixou de impugnar
especificamente o fundamento referente à incidência da Súmula n. 5 do STJ, que veda a
simples interpretação de cláusula contratual em sede de recurso especial.
VALDEIR não teceu qualquer argumentação apta a demonstrar que a
controvérsia veiculada no apelo extremo prescinde do reexame do conteúdo das
cláusulas contratuais, subsistindo, de forma autônoma, o óbice sumular.
Este vício formal, por não ter sido combatido, já seria suficiente para manter a
decisão agravada e, consequentemente, não conhecer do agravo.
Ademais, no que tange à aplicação da Súmula n. 7 do STJ, a qual impede a
pretensão de simples reexame de prova, VALDEIR limitou-se a afirmar, de maneira
genérica e abstrata, que o recurso versaria sobre matéria de direito.
A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, para afastar a
Súmula n. 7, não basta a mera alegação de que se trata de matéria de direito ou de
revaloração da prova.
É imprescindível que o recorrente demonstre, por meio de argumentação
analítica, que as premissas fáticas necessárias ao deslinde da controvérsia foram
Documento eletrônico VDA53782729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:32
Código de Controle do Documento: b9ee28be-934d-4a41-86eb-80f3698a616f

soberanamente estabelecidas pelo Tribunal de origem de maneira incontroversa, de
modo a permitir a revaloração jurídica dos fatos sem incursão no acervo probatório.
Ao se restringir a repetir as alegações contidas no recurso especial, VALDEIR
reincidiu em deficiência de fundamentação, o que atrai o óbice da Súmula n. 284 do
Supremo Tribunal Federal aplicável por analogia.
Veja-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA .
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
III, DO CPC. RAZÕES
ART. 932,
GENÉRICAS . PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar
o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser
conhecido o agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil) .
2. No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar
genericamente a não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do
contexto fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no
recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do
reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais.
3. Agravo interno não provido .
(STJ - AgInt no AREsp: 2250305 DF 2022/0362358-8, Relator.: Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento:
T3 -
02/10/2023,
TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
- sem
06/10/2023
destaque no original)

Portanto, a impugnação apresentada não logrou demonstrar a incorreção dos
motivos nos quais se fundou a decisão agravada, resultando na preclusão consumativa
das matérias.
Na mesma senda, a manifesta ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, incluindo a
omissão em relação à Súmula n. 5 do STJ e a generalidade da argumentação referente à
Súmula n. 7 do STJ, atrai o óbice, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
Tal entendimento persiste incólume sob a égide do Código de Processo Civil
vigente, exigindo-se da parte o desenvolvimento de argumentação que demonstre a
incorreção dos motivos que sustentaram a decisão de inadmissibilidade, sob pena de
não conhecimento por falta de dialeticidade.
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao realizar seu juízo de
admissibilidade, examinou os pressupostos gerais e constitucionais do recurso especial,
concluindo que o acórdão não padecia de omissão e que o apelo encontrava óbices
sumulares (Súmulas 5 e 7/STJ). Tal decisão está devidamente fundamentada, em
conformidade com o que exige a Súmula n. 123 do STJ.
Documento eletrônico VDA53782729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:32
Código de Controle do Documento: b9ee28be-934d-4a41-86eb-80f3698a616f

A inobservância do ônus de impugnar todos os fundamentos suficientes do
juízo negativo de admissibilidade, notadamente a aplicação das Súmulas n. 5 e n. 7 do
STJ, impede o conhecimento do presente agravo.
Nessas condições,
do agravo em recurso especial.
NÃO CONHEÇO
É como voto.
Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra esta
decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação às penalidades fixadas no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,

Documento eletrônico VDA53782729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:32
Código de Controle do Documento: b9ee28be-934d-4a41-86eb-80f3698a616f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.040.626 / MG
Número Registro: 2025/0341705-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00092774920188130009 10009180009277007 92774920188130009
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VALDEIR SILVA PEREIRA
ADVOGADOS : CLEMENTE WILSON LOURENCO SANTOS - MG123923
KAIC PEREIRA DE OLIVEIRA - MG185861
AGRAVADO
: FABRICIO OLIVEIRA SALOMAO
ADVOGADO
: ROBERTO FERREIRA SILVA - MG132539
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA54008116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:56:54
Código de Controle do Documento: ee3a7128-c6d7-4493-9c9f-a7715fd43721

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:56:54
Código de Controle do Documento: ee3a7128-c6d7-4493-9c9f-a7715fd43721